Tribunal: TJBA
Processo: 0525800-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525800-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: IZABELLY MARIA DANTAS NUNES

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À PARTE CONHECIDA DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO PERÍODO DE REMISSÃO/CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR,
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98 E NA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0525800-28.2018.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE
BRADESCO SAÚDE S.A.
e como EMBARGADA
IZABELLY MARIA DANTAS NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.